Tribunal: TJDFT
Processo: 0737189-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0737189-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF O mandado de segurança impugna sentença do MM. Juiz da 2a Vara de Entorpecentes do DF, que decretou a perda do imóvel localizado à QNN 7, conjunto B, casa 47 – Ceilândia - DF, na ação penal n. 13.089/93. Pretende-se, com a liminar, seja sustada a ordem judicial que decretou o perdimento do imóvel para a União e, em consequência, a retirada do bem do leilão marcado para 30.8.20. Sustenta o impetrante que não foi parte na ação penal em que decretada a perda do imóvel em razão do crime de tráfico de drogas. A sentença condenatória vinculou o bem à ré Vanda Lúcia Leite. No entanto, o imóvel não era de propriedade dela. Ao adquiri-lo, em 2007, de Ozélia Corrêa de Paiva, não havia restrição na matrícula do imóvel. Teve ciência da restrição por meio de notificação extrajudicial expedida pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, do Ministério da Justiça, que o informou que o imóvel seria levado a leilão em 30.8.20. Saliente-se, de início, que, foi marcado o leilão para dia 30.8.20 (ID 19135356) e o presente mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado em 28.8.20, às 20h35, horário em que já estava encerrado o expediente forense. Em razão da proximidade da data do leilão, deveria a impetração ter se dado no plantão judicial para garantir resultado útil do processo. Distribuído fora do expediente, o exame da liminar somente seria possível no primeiro dia útil seguinte à distribuição, a qual foi, inicialmente, feita ao Conselho Especial. Retificada a distribuição, os autos foram-me distribuídos em 31.08.20, às 16h50 – ou seja, depois do dia do leilão, que, como se disse, estava marcado para o dia 30 anterior. A liminar não é mais útil ao impetrante. Ainda que não estivesse prejudicado o pedido liminar, há que se considerar que o impetrante pretende, como terceiro interessado, desconstituir a sentença que decretou a perda do imóvel, o que não se admite. Com efeito, a jurisprudência admite mandado de segurança contra decisão judicial apenas quando houver flagrante ilegalidade, abuso de poder ou ato teratológico, que resulte em lesão ou perigo de lesão irreparável. Confira-se: “(...) A impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente é admitida em hipóteses excepcionais, desde que o referido ato possua natureza teratológica, seja revestido de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação ao impetrante (...)” (RMS 61862/TO, Rel. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 30.6.20, DJe 14.8.20). A sentença que decretou a perda do imóvel – de que o impetrante afirma ser proprietário -, em ação penal que condenou os réus pelo crime de tráfico de drogas, transitou em julgado há mais de 24 anos -- em 26.2.96 (ID 19199596, p. 2). Transitada em julgado a sentença penal condenatória, ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé, o juiz poderá determinar a transferência definitiva da propriedade ao órgão público beneficiário ao qual foi custodiado o bem (CPP, art. 133). A cessão de direitos sobre o imóvel, que ostenta o impetrante, foi feita em 16.8.07 e registrada em 9.11.07 -- quase 11 anos depois do trânsito em julgado da sentença que decretou o perdimento (ID 19199596, p. 2). Alega o impetrante que a ré -- na ação penal que se decretou a perda e a quem vinculado o imóvel -- não era proprietária à época dos fatos. Não fez, contudo, qualquer prova nesse sentido. As sucessivas cessões de direitos que juntou têm início em 3.4.96, ou seja, após a sentença que decretou a perda. A sentença que decretou o perdimento do imóvel foi averbada na matrícula do imóvel após a cessão dos direitos sobre o imóvel ao impetrante. Irrelevante, contudo! Deveria a primeira cessão ter sido registrada antes da sentença que decretou a perda do imóvel. Só o registro faz prova do negócio quanto a terceiros. Isso se realizado na matrícula do imóvel. Cessão de direitos não transfere o domínio. A transferência da propriedade imóvel entre vivos se dá mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis (CC, art. 1.245), o que não ocorreu. E há coisa julgada anterior à cessão dos direitos sobre o imóvel ao impetrante. Em casos que tais, é possível ao adquirente do imóvel que teve decretado o perdimento buscar indenização pelas perdas e danos no juízo cível. A questão não comporta discussão no âmbito criminal, muito menos por meio de mandado de segurança. O mandado de segurança não pode ser utilizado como meio de impugnação tendente a desconstituir sentença transitada em julgado. Esse o entendimento sumulado do c. STF: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado” (súmula 268). E do e. STJ: “Esta Corte possui entendimento pacífico quanto à inadmissibilidade do mandamus para adversar decisão transitada em julgado” (AgInt no RMS 47.863/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019). Não se desconhece que a jurisprudência consolidada do e. STJ excepciona a hipótese em que o impetrante é terceiro prejudicado que não teve ciência da ação de que adveio a decisão que transitou em julgado, consoante decidido no RMS 59.987/DF, julgado em 21/03/2019. Ocorre que, como se disse, o impetrante adquiriu os direitos sobre o imóvel mais de 10 anos após o trânsito em julgado da sentença que decretou o perdimento (ID 19199596, p. 2). Se, quando decretado o perdimento do imóvel, não tinha ainda adquirido os direitos sobre esse, não tinha – àquela época - direito líquido e certo que pudesse ter sido violado pela decisão judicial, de modo a acoimá-la de ato ilegal ou abusivo. Indefiro a inicial. Custas pelo impetrante. Intime-se. Brasília-DF, 1 de setembro de 2020 Desembargador JAIR SOARES